Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004721-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THAIS SARMENTO CARDOSO WEDEKIN - CPF: 010.674.534-40 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA NETO - CPF: 156.134.304-89 (PACIENTE), THAIS SARMENTO CARDOSO WEDEKIN - CPF: 010.674.534-40 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE FREITAS ALVES (VÍTIMA), MARLENE DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 763.175.441-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
– ARTIGO 157, §2o, INCISO I E II POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE NA

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA E RISCO DE FUGA – FUGA
POR 18 ANOS - PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - PROPALADA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2005, APÓS OS FATOS, MAS SOMENTE CUMPRIDA 18 ANOS DEPOIS (2023), ANTE A FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA
CULPA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no
modus operandi
empregado no cometimento do crime, bem como no risco de fuga, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido por 18 (dezoito) anos, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A prisão foi decretada em 2005, exatamente pelo fato de o acusado não ter sido localizado no endereço indicado, estando em lugar incerto e não sabido, somente foi cumprida em 25/01/2023, ou seja, 18 anos depois, não havendo que se falar,
prima facie
, em ausência de contemporaneidade.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em sede de
plantão judiciário
, em favor de
Geraldo da Costa Neto
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0000431-51.2005.8.11.0010, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, §2o, I e II do Código Penal.

Relata o impetrante, que o paciente encontra-se preso desde
25/01/2023
em razão de mandado de prisão expedido pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
tendo sido cumprido na cidade de Maceió/AL e encaminhado ao Presídio de Segurança Máxima de Maceió, local em que se encontra atualmente recolhido.

Aduz que
o paciente vive com a sua família na Cidade de Maceió/AL, “
com animus definitivo há mais de 5 anos e desenvolve suas atividades laborais voltadas para a fabricação e comércio de produtos de higiene e limpeza, conforme documentação anexa. O decreto de prisão preventiva ocorreu em 27 de outubro de 2005, há quase 18 anos. Cujo suposto fato criminoso ocorrera no ano de 2003, há 20 anos”.

A
defesa apresentou pedido de revogação da mesma, apontando a falta de razoabilidade e proporcionalidade da manutenção da segregação cautelar do Sr. Geraldo da Costa Neto, considerando a total ausência de contemporaneidade da medida.
contudo,

o pedido foi indeferido em
08/03/2023.

Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea a justificar a decretação da prisão do paciente, e que
considerou preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Ressaltou que o beneficiário é pessoa íntegra, possui residência fixa, trabalho lícito e, portanto, não persiste qualquer motivo para decretação da prisão preventiva.

Diante disso, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação da decisão, com expedição do competente alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a decisão no julgamento do mérito (Id.160992658). Juntou documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“
No dia 12 de agosto de 2003, por volta das 07h, o denunciado em concurso com outros dois elementos não identificados, fazendo uso de armas de fogo descritas como pistolas, adentraram à residência situada na Av. Antonio Ferreira Sobrinho, n. 1640, centro desta cidade e Comarca de Jaciara, Braz Alves, sito à Av. Antonio E Sobrinho, centro desta cidade e Comarca de Jaciara, ocasião em que anunciaram tratar-se de um assalto.

Percebendo a ação dos delinquentes, a vítima Jailde Gomes de Freitas correu para dentro de casa, tentando fechar a porta, mas sendo impedida pelo denunciado e seus comparsas que a colocaram sob a mira das pistolas e a levaram, juntamente com a vítima José de Freitas Alves, para dentro de um dos quartos da casa, onde lhes arrancaram duas correntes de ouro com pingentes, um relógio com pulseira de ouro, outro relógio, uma tornozeleira, dois anéis, suas alianças de casamento e um aparelho celular.

Ato contínuo renderam o pedreiro Cícero Padre que ali prestava serviços e a vítima Marlene de Oliveira Matos, passando a exigir desta a quantia de quinhentos mil reais em joias que, segundo afirmavam, tinham informação de que estaria na casa.

Sempre ameaçando as vítimas de morte, acabaram por subtrair da vítima Marlene duas maletas, uma contendo oito mostruários com diversos tipos de jóias como correntes, gargantilhas, brincos etc., e a outra contendo diversos anéis, bens estes avaliados em cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Consta, ainda, que durante o assalto, os executores mantiveram contado com pessoas fora da casa, por meio de telefone celular, sendo certo que, ao se retirarem do local do crime, subtraíram o veículo marca Ford Fiesta Street 1.6, ano 2002/2003, de cor prata e placa JZO-2945 que acabou sendo abandonado na rodovia 13113 64.

No curso das investigações tendentes a identificar os roubadores, foram realizarias diversas diligências, dentre as quais a requisição de imagem registrada quando passaram em alta velocidade em lombada eletrônica, até que o denunciado Geraldo Rodrigues de Souza acabou sendo formalmente reconhecido, nos termos do "Auto de Reconhecimento de Pessoa" de fis. 39 e do "Termo de Reconhecimento por Fotografia" de fis. 48, como um dos executores do crime.

Procedendo desta forma, o denunciado Geraldo Rodrigues de Souza, subtraiu para si e para outrem coisas alheias móveis, pertencentes a três vítimas, mediante violência e grave ameaça a pessoa, com emprego de arma e em concurso de pessoas, termos em que se vê incurso nas sanções do Art. 157, § 2°, 1 e II por três vezes, na forma do Art. 70 do Código Penal.

Por esta razão, propõe-se a presente denúncia que, uma vez recebida, requer seja ordenada a citação do denunciado, sob pena de revelia, para responder aos termos desta ação penal, que espera ver, a final, julgada procedente, com a condenação do réu.”
(Id. 160992659).

Para análise da fundamentação lançado na decisão combatida, faz-se necessário sua transcrição:

“(...)

F
undamento e decido.

I – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Em que pese a alegação da Douta defesa, entendo que tal pleito não merece acolhimento. Vejamos.

Conforme exigência prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Oportuno consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste nos inícios de materialidade do crime e autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Pois bem. Analisando atentamente os autos e, ainda, em conformidade com o parecer ministerial, entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios de autoria, os quais coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, pelo que, entendo que também não assiste razão a r. defesa, porquanto os fundamentos utilizados para o decreto da segregação cautelar se mostram idôneos para a manutenção da medida.

Nota-se, que os autos estavam suspensos há anos aguardando a localização do acusado GERALDO DA COSTA NETO que estava foragido.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa. 2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS. DILIGÊNCIAS E TRANFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. FUGA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente. 2. Embora o agravante esteja segregado cautelarmente há mais de um ano, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de crimes e de réus, com situações processuais distintas, tendo ocorrido a necessidade de atendimento a diligências para citação dos acusados e transferência de estabelecimento prisional. 3. Ademais, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. 4. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 5. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 6. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada na fuga do acusado e no risco de reiteração delitiva. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o ora agravante empreendeu fuga do distrito da culpa, após o cometimento do delito e, ainda, teria a intenção de permanecer em local incerto e não sabido. 7. Além disso, o agravante possui registros de outros envolvimentos criminais em sua folha de antecedentes, o que também justifica a segregação cautelar na necessidade de se resguardar a ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 8. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 9. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 169.815/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA [ART. 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL] – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO, SENDO PRESO, APÓS O DECURSO DE 18 (DEZOITO) ANOS, EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’ (HC no 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07)” [STF, HC 127578 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015]. A fuga do paciente do distrito da culpa, logo após o crime e a sua ocultação em outo Estado da Federação por quase 18 (dezoito) anos, demonstra a intenção dele de frustrar possível aplicação da lei penal, que autoriza a prisão preventiva e desaconselha a imposição de medidas cautelares alternativas “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” [Enunciado Orientativo 43]. (N.U 1005849-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Nota-se, ainda, que além de permanecer foragido, o acusado apresentou documentos falsos as autoridades policiais, o que dificultou ainda mais sua localização, já que sua real identidade apenas foi constatada com a superveniência do laudo pericial emitido pela POLITEC, confirmando que se trata de GERALDO DA COSTA NETO.

Ademais, não foram trazidos fatos novos capazes de ensejar a revogação da medida. Dessa forma, entendo que no caso concreto estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da medida cautelar imposta ao acusado GERALDO DA COSTA NETO.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva pleiteada em favor de GERALDO DA COSTA NETO, mantendo incólume o decreto prisional.

DETERMINO que seja realizada a comunicação da prisão do acusado GERALDO DA COSTA NETO em eventuais processos que o mesmo possua em outras Comarcas, a fim de viabilizar o prosseguimento das ações.

DETERMINO que a secretaria deste Juízo realize as diligências necessárias para providenciar e encaminhar quaisquer documentos solicitados pela SEJUDH, a fim de viabilizar a permanência do acusado no Estado do Alagoas/AL.

(...)” (
Id. 160992659-p. 22-24).

Conforme se observa, o paciente responde a ação penal pela pratica dos crimes previstos nos artigos
artigo 157, §2o, inciso I e II por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Bem atento aos argumentos do impetrante, não se verifica,
ab initio
, ausência de fundamentação ou inadequação patente da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente que possa ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, após várias tentativas de localização do beneficiário, sem êxito, durante a instrução processual, encontrando-se em lugar incerto e não sabido. Diante disso, foram suspensos o processo e o curso prescricional.

A fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal. A respeito disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado é pacífico, conforme depreende-se do enunciado 26:

Enunciado 26: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, entendo que existem motivos plausíveis para que o paciente seja mantido em cárcere provisório a fim de resguardar a ordem social e garantir a finalidade útil do processo, possibilitando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o favorecido nessa ordem é o autor do delito de homicídio a ele imputado.

A propósito:

(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal.

2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Rela Mina Laurita Vaz;Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)

Quanto a ausência de contemporaneidade alegada pelo beneficiário, observa-se que o delito ocorreu em 12 de agosto de 2003, a prisão preventiva foi decretada em 27 de outubro de 2005, após tentativa de localização do acusado para comparecer a audiência de instrução. Contudo, somente foi cumprida em 25 de janeiro de 2023, em razão de sua fuga. Vejamos as informações encaminhadas:

“... No dia 08 de março de 2005, o Ministério Público denunciou GERALDO DA COSTA NETO (inicialmente se apresentando como GERALDO RODRIGUES DE SOUZA), pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso I e II por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.

(...)

A denúncia foi recebida no dia 21 de março de 2005, sendo, nesta oportunidade, designado o interrogatório do réu para o dia 08 de abril de 2005 às 16h30min.

O acusado não foi localizado para comparecer à audiência designada, razão pela qual, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da sua prisão (09.09.2005).

No dia 27 de outubro de 2005 foi decretada a prisão preventiva do acusado, para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, pois, o réu se mudou sem deixar endereço após a prática delitiva. Posteriormente, foi determinada a suspensão condicional do processo e do prazo prescricional, uma vez que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido.

No dia 14 de outubro de 2019, este Juízo determinou a citação e prisão do acusado, nos endereços localizados através buscas realizadas nos sistemas oficiais de consulta disponíveis ao Poder Judiciário.

No dia 27 de abril de 2021, foi novamente determinada a citação pessoal do acusado nos endereços fornecidos pelo Ministério Público.

No dia 06 de julho de 2022, este Juízo encaminhou o Oficio n. 60/22-GAB para a Politec, a fim de obter cópias dos documentos pessoais do réu que serviram de base para confecção do prontuário civil no Estado de Mato Grosso (RG 1682807-0-MT) para fins de proceder a sua correta identificação e juntada na ação penal em questão.

Na sequência, foi verificado através do Laudo de Confronto Papiloscópico No. 97/ 2022/ CICRI – Politec Exame de Confronto De Impressões Digitais, que o Prontuário Civil no. 1682807-0 SSP-MT em nome de Geraldo Rodrigues de Souza encontra-se cancelado em razão de ter sido confeccionado com base em documentos registrais falsos, que nos termos do aludido exame pericial, o réu verdadeiramente é registrado como GERALDO DA COSTA NETO, Filho: JOSÉ DA SILVA COSTA e BENEDITA DA SILVA, nascido em 20/07/1970,
CPF: 156.134.304-89, C.I. n. 4346312-6 SSP/AL.

Diante das informações aportadas aos autos, foi determinada a retificação dos dados qualificativos do acusado GERALDO DA COSTA NETO e apresentado novos endereços, localizados pelo Juízo através de buscas nos sistemas oficiais de consulta disponíveis ao Poder Judiciário para citação e prisão do réu (13.10.2022).

No dia 25 de janeiro de 2023, foi dado cumprimento ao mandado de prisão do acusado GERALDO DA COSTA NETO.

No dia 01 de março de 2023, o réu foi devidamente citado.

A defesa do acusado formulou pedido de revogação da prisão preventiva sustentando, em síntese, não estarem presentes os requisitos para prisão preventiva e, em último caso, a manutenção da segregação cautelar na Unidade Prisional do Estado de Alagoas/AL.

Instado a manifestar-se, a representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

Posteriormente, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pleiteada em favor de GERALDO DA COSTA NETO, mantendo incólume o decreto prisional, pois, autos estavam suspensos há anos aguardando a localização do acusado que estava foragido.

Na mesma oportunidade, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de abril de 2023 às 15h30min.

Ademais, este magistrado entende que não há fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente GERALDO DA COSTA NETO, pois, além de permanecer foragido durante anos, o acusado apresentou documentos falsos as autoridades policiais, o que dificultou ainda mais sua localização, já que sua real identidade apenas foi constatada com a superveniência do laudo pericial emitido pela POLITEC.

Cumpre-me, salientar, que o acusado GERALDO DA COSTA NETO registra outras inúmeras ações, em diversas comarcas, registradas com o nome falso (GERALDO RODRIGUES DE SOUZA), demonstrando perigo para a sociedade, colocando em risco a ordem pública, que permitem concluir pela necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Frisa-se que o réu apresenta identificação com base documental falsa e foram realizadas inúmeras tentativas de sua localização e se aferir a sua real identidade, que só foi possível com o apoio da Politec-MT, já que os documentos apresentados pelo mesmo, inclusive Carteira de Identidade, foram confeccionados com falsidade documental.

Nota-se que até mesmo a Carteira de Identidade confeccionada no Estado de Piauí, consta que o réu nasceu em Uruçuí, no entanto, o réu não possui registro de nascimento em nenhum cartório de registro civil de Uruçuí, conforme se pode aferir no sistema CRC JUD, do CNJ.

Sendo assim, a fixação de medidas diversas de prisão é ineficaz ao presente caso, uma vez que reverbera em sérios riscos concretos a instrução criminal, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.”
(Id. 162026167).

Nota-se que a prisão foi decretada em 2005, exatamente pelo fato de o acusado não ter sido localizado no endereço indicado, estando em lugar incerto e não sabido, somente foi cumprida em 25/01/2023, ou seja, 18 anos depois, não havendo que se falar,
prima facie
, em ausência de contemporaneidade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO POR MAIS DE OITO ANOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Ressalvado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no HC n.o 126.292/SP, relativo à condenação já confirmada em segundo grau, esta Corte entende que a prisão cautelar - anterior à sentença condenatória definitiva - deve ser concretamente fundamentada, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. A custódia cautelar foi decretada especialmente por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Foi destacado pelo magistrado que o paciente evadiu-se após os fatos. Ressaltou, ainda, a proximidade da comarca com a fronteira, o que facilita a fuga. Ademais, o paciente permaneceu foragido por mais de oito anos. 3. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido. 4. Habeas corpus denegado. (STF - HC 159047 / MS - MATO GROSSO DO SUL; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 01/08/2018)

Desta forma, incoerente que, agora, o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido.

Além disso, o Magistrado fez constar que o acusado, ora paciente, Geraldo da Costa Neto registra outras ações, em diversas comarcas, registradas com o nome falso utilizado por ele (GERALDO RODRIGUES DE SOUZA), consignando que somente foi identificada sua verdadeira identidade através de laudo pericial emitido pela POLITEC, demonstrando perigo para a sociedade, colocando em risco a ordem pública, que permitem concluir pela necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Por outro lado, a alegação de que ostenta predicados pessoais favoráveis, contudo, as condições pessoais do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais.

Neste sentido, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, vejamos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”(www.tjmt.jus.br)”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Habeas corpus não conhecido (...). (HC 365.899/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 20.9.2016, DJe 29.9.2016)”

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor
Geraldo da Costa Neto
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023